Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 11.846/2023. ARTIGOS 3° E 4o. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO POR COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PREVALECIMENTO DO VOTO VENCIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos infringentes e de nulidade interpostos com a finalidade dar prevalência ao voto minoritário, mais benéfico.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, já agraciado com comutação com base em decretos anteriores, faz jus à nova comutação com base no Decreto n. 11.846/2023.
III. Razões de decidir:
3. Os §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023 trazem expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício, anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem.
4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou com relação a decretos anteriores, cuja interpretação analógica se impõe ao caso, e referendou a possibilidade de nova comutação aos que receberam esse benefício desde que presentes os demais requisitos elencados no ato normativo.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido para tornar prevalente o voto minoritário.